Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-28.2020.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-28.2020.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.283.027-71 (EMBARGANTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA (ARTIGO 98, § 3o DO CPC) – OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão apontada no acórdão embargado, merecem acolhimento os Embargos de Declaração para suprir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBSON DOS SANTOS DA SILVA, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, nos termos do voto do Relator. (id. 164338191)

Em síntese, o embargante sustenta que: ‘no voto restou invertido os ônus sucumbenciais, condenando o Embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, entretanto, data máxima vênia, não suspendeu a exigibilidade da cobrança nos termos do Art. 98, §3o, do CPC, tendo em vista ser o Embargante beneficiário da Justiça Gratuita, o que merece pronunciamento.

Argumenta que foram deferidas as benesses da Justiça Gratuita ao Embargante (ID. 151658996), sendo que tal situação não foi revogada em nenhum momento nos autos.

Requer seja sanada a omissão com o recebimento dos presentes embargos declaratórios, para fins declarar a condição suspensiva de exigibilidade das custas e honorários em que fora o Embargante condenado.

Contrarrazões. (id. 166963669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON DOS SANTOS DA SILVA, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, nos termos do voto do Relator (id. 164338191), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJMT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. Precedentes do TJMT. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Nota-se que a parte embargante menciona a existência de omissão no v. Acórdão recorrido atinente à não suspenção da exigibilidade da cobrança nos termos do Art. 98, §3o, do CPC, tendo em vista ser o Embargante beneficiário da Justiça Gratuita, o que merece pronunciamento.

Analisando os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Assim, deve constar no v. acórdão o seguinte trecho na parte dispositiva:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e afastar a limitação a 30% dos descontos realizados em conta corrente.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o do CPC).

Dessa forma, verifica-se pertinente os presentes aclaratórios, a fim de que seja sanado o apontado vício.

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, para sanar a omissão apontada no que tange à ausência de declaração da condição suspensiva de exigibilidade das custas e honorários em que fora o Embargante condenado, mantendo incólume os demais tópicos do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023